Tribunal: TJDFT
Processo: 0016158-36.2011.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE FATO. INOCORRÊNBCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.